Tribunal: TJDFT
Processo: 0732288-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO ADMINISTRADOR. ENTENDIMENTO DO STJ. REPETITIVO. VINCULANTE. NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO FISCAL. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios-administradores de sociedade empresária não localizada em seu domicílio fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, diante da presunção de dissolução irregular decorrente da não localização da sociedade no endereço cadastrado, sem comunicação aos órgãos competentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.371.128 (Tema 630) e no enunciado da Súmula 435, vislumbra-se presumida a dissolução irregular da empresa executada quando não mais funcionar, tampouco for localizada em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação ou dissolução regular, de modo a autorizar o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios administradores.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128, Rel(a). Herman Benjamin, Primeira Seção, p. 22.09.2008. TJDFT, AI 07246939820248070000, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, p. 21.08.2024. TJDFT, AI 07211525720248070000, Rel(a). Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, p. 02.08.2024. TJDFT, AI 07096173420248070000, Rel(a). Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 24.06.2024.